Tribunal: TJPA
Processo: 0809831-52.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809831-52.2017.8.14.0301

APELANTE: CRISTINA MARTIN CARDOSO DA COSTA, ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ, CRISTINA MARTIN CARDOSO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.013, § 3º, DO CPC. INVIABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, diante da ausência de pronunciamento judicial sobre o pedido de isenção de contribuição previdenciária, isenção de imposto de renda e restituição de valores indevidamente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, seria possível ao Tribunal julgar o mérito da causa diretamente, ante a alegação de que os autos já conteriam prova documental suficiente sobre as doenças incapacitantes da parte autora, e que não haveria necessidade de retorno à instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não tratou apenas da suficiência de provas, mas da inexistência de pronunciamento judicial sobre o pedido de isenção da contribuição previdenciária sobre valores que excedem o teto do RGPS.
4. Configurada a ausência de análise pela instância inferior, inviável o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Jurisprudência desta Corte reconhece nulidade de sentenças citra petita e veda sua complementação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de pronunciamento judicial sobre parcela relevante do pedido impede o julgamento imediato da causa pelo Tribunal, sendo inviável a aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, § 3º; CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 40, § 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0029089-62.2009.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 28/08/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0012332-13.1997.8.14.0301, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/03/2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809076-24.2018.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 28/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CRISTINA MARTIN CARDOSO DA COSTA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23169170), que conheci do recurso e dei provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, restando prejudicados os recursos de apelação.

A parte agravante, todavia, insurge-se contra a referida determinação, pleiteando que a questão seja julgada de forma colegiada, sob o argumento de que os autos já contêm prova documental robusta e suficiente à formação do convencimento do juízo, não havendo qualquer necessidade de nova instrução.

Aduz que, conforme previsto no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, é plenamente possível o julgamento do mérito pelo tribunal, sempre que a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de fato, já estiver suficientemente provada nos autos, de modo a afastar qualquer necessidade de produção de novas provas.

Sustenta que, na petição inicial, foram anexados laudos médicos e relatórios clínicos detalhados atestando que a agravante é portadora de diversas moléstias graves, dentre as quais se destacam Hipertensão Arterial Sistêmica, Doença Renal, Hepatite Policística Autossômica Dominante e Insuficiência Renal em estágios avançados, o que inclusive motivou a concessão de aposentadoria por invalidez pela Administração Estadual.

Ressalta, ainda, que todas as patologias foram atestadas por especialistas distintos, por meio de documentos idôneos e completos, o que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, afasta a necessidade de submissão da agravante a nova perícia judicial.

A recorrente enfatiza que o próprio juízo de primeiro grau reconheceu a suficiência da prova documental acostada, razão pela qual não determinou a realização de perícia.

Além disso, aponta que não houve qualquer pedido de prova técnica pelas partes contrárias, o que reforça a desnecessidade da medida.

Menciona também a jurisprudência consolidada sobre o tema, destacando a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Aponta julgados dos tribunais superiores que consagram esse entendimento, reconhecendo que a tutela jurisdicional não pode ser obstada pela ausência de perícia quando os autos já contêm elementos probatórios suficientes à formação do convencimento judicial.

No mérito propriamente dito, reitera que a Lei Complementar nº 39/2002, com as alterações da LC nº 44/2003, em seu artigo 84-B, assegura isenção de contribuição previdenciária aos aposentados por invalidez que percebam até o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social e sejam acometidos por doenças incapacitantes.

A agravante sustenta que tal dispositivo reflete o comando constitucional do artigo 40, § 21, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/2005.

Destaca que as doenças de que é portadora estão expressamente listadas na Portaria Interministerial MPAS/MS nº 2.998/2001, que regulamenta o artigo 26, II, da Lei nº 8.213/91, conferindo tratamento diferenciado e protetivo a segurados acometidos por moléstias como as que afligem a agravante.

Aduz, por fim, que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União também reconhece a aplicabilidade imediata da regra constitucional que limita a incidência de contribuição previdenciária sobre valores que excedam o teto legal, assegurando ainda o direito à restituição dos valores indevidamente descontados com atualização monetária conforme a taxa SELIC.

Diante de tais fundamentos, a agravante requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, para que as apelações por ela interpostas sejam conhecidas e julgadas desde logo, sem o retorno dos autos à origem, com acolhimento dos pedidos formulados na exordial, especialmente quanto à isenção de imposto de renda, à dispensa de contribuições previdenciárias e à restituição dos valores pagos indevidamente.

Requer ainda, alternativamente, que o recurso seja submetido à apreciação do Colegiado, com inclusão em mesa para julgamento imediato, e que seja concedida gratuidade judiciária, ou, subsidiariamente, que o presente Agravo Interno seja processado independentemente de preparo, em razão da hipossuficiência da parte.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24916715).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De plano, registro que não se vislumbram fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada.

O decisum encontra-se devidamente fundamentado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que afasta qualquer mácula de nulidade ou omissão.

A controvérsia suscitada pelo agravante restringe-se à alegada inaplicabilidade do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que o mérito da demanda poderia ter sido julgado pelo Tribunal, sem a necessidade de retorno dos autos à instância de origem.

Todavia, tal argumentação não merece acolhida. A decisão ora agravada foi clara ao consignar que, no caso concreto, não se trata apenas de apreciação parcial da matéria, mas de completa ausência de pronunciamento judicial acerca do direito da parte à isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela que excede o dobro da contribuição devida pelos segurados do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Diante da inexistência de apreciação do tema pela instância originária, revela-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC,
sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de configuração de supressão de instância.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais, em hipóteses análogas, reconheceram a nulidade de sentenças por vício de julgamento
citra petita
, afastando a possibilidade de suprimento pelo Tribunal, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e da vedação à supressão de instância:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA OMISSA REFERENTE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA.
VÍCIO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA,
PREJUDICADO O EXAME DA APELAÇÃO.

É nula sentença proferida aquém dos limites do pedido e causa de pedir, por caracterizar julgamento citra petita. Impossibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Sentença anulada. Apelo Prejudicado. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0029089-62.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA.
SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
. GENERALIDADE. BORDERÔ E INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NAS OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO CASSADA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1
“São elementos essenciais da sentença: Os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.” Inteligência do artigo 489, II, CPC.

1.1
“Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” Intelecção do art.489,§1º. CPC.

2
Carece de nulidade o julgado que não motiva a rejeição das preliminares e tampouco discorre, com precisão e especificadamente, os motivos fático jurídicos que levaram ao resultado na demanda.

2.1
A mera explanação da adequação da via eleita destituída dos pontos que levaram ao julgamento de improcedência dos Embargos à Monitória sem dissertá-los especificadamente e cotejá-los com o Ordenamento Jurídico vigente,
promove a insegurança jurídica do texto a merecer total desconstituição por ser nulo de pleno direito
.

2.2
Matérias não decididas pelo julgador de planície como: ausência de borderô e incidência de correção monetária e juros nas obrigações ilíquidas não podem ser decididas pelo 2ºgrau por supressão de instância ante violação do princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

3
Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012332-13.1997.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR PERDA DO OBJETO. PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PELO PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL. NÃO ACOLHIMENTO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu,
a agravante arguiu que
pugnou no recurso de Agravo de Instrumento interposto
o reconhecimento da extinção dos créditos tributários pelo pagamento tempestivo da dívida, com a consequente extinção da Ação de Execução Fiscal em trâmite perante a autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, a decisão monocrática de não conhecimento do recurso por perda de objeto deveria ser modificada;

II – Compulsando o processo, constata-se que é
incabível o exame do pleito da agravante
nesse grau de jurisdição
, sob pena de supressão de instância, visto que não houve o efetivo enfrentamento da questão no Juízo de origem;

III -
Agravo Interno conhecido e julgado improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809076-24.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022)

Diante do exposto, mantenho inalterada a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos, reafirmando sua consonância com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/06/2025